Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS PJe No : 1005656-69.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRo DIOGO PEIXOTO BOTELHO
PACIENTE: EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO A PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO COM MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – EN. No 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – PERSITÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI – RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – FATORES QUE AFASTAM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A motivação per relationem é fundamentação idônea a amparar decisão originária que nega ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, consoante disposição do Enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não havendo se falar em violação ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.
In casu, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada gravidade concreta do delito, bem como no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal, não há ilegalidade a ser reparada.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005656-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO A PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO COM MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – EN. No 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – PERSITÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
– RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – FATORES QUE AFASTAM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A motivação
per relationem
é fundamentação idônea a amparar decisão originária que nega ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, consoante disposição do Enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não havendo se falar em violação ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

In casu,
negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada gravidade concreta do delito, bem como no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal, não há ilegalidade a ser reparada.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIOGO PEIXOTO BOTELHO, adv. OAB- 15.172, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva do paciente EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

O impetrante alega, em síntese, que
o paciente foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado
, a ser cumprido em regime inicial fechado,
sendo mantida a prisão preventiva em seu desfavor
.

Aduz que a decisão de manter a prisão preventiva não encontra fundamentação idônea, afrontando o art. 93, IX, da CF, porquanto alterado o cenário fático que absolveu o beneficiário do crime de Organização Criminosa, assinalando,
verbis:

“...verifica-se que após o julgamento e absolvição do Paciente pelo crime de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, certamente, as razões que motivaram a custódia cautelar desde 19 de maio de 2020, foram severamente alteradas, eis que o grau de periculosidade do então perseguido, dada a revelação de sua não participação no COMANDO VERMELHO, a toda evidencia não é mais capaz de ofender, atentar ou mesmo abalar a ordem pública”
(pag. 07-PDF).

Afirma que, muito embora o Paciente tenha sido condenado pelo crime de homicídio qualificado, com amparo no princípio da presunção de inocência, não transcorrendo em julgado a referida condenação, seus efeitos penais não podem ser deflagrados.

Enfatiza que inexiste no
decisum
qualquer linha descritiva que ilustre a gravidade concreta do crime que revele qualquer abalo a ordem pública, motivadora da prisão preventiva.

Argui que, à míngua de elementos factíveis que demonstrem a necessidade e a prosperidade da prisão cautelar do Paciente, que, sendo primário, portador de bons antecedentes e com residência fixa, é de rigor aplicar, minimamente, outras medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, fixando medidas cautelares diversa da prisão, pra que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em plantão (pag. 45/46-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 61/63-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação da ordem
(pags. 75/79-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, para que possa recorrer em liberdade.

Das informações apresentadas pela douta autoridade tida coatora, consta que o paciente EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
sendo condenado pela prática
de homicídio triplamente qualificado, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, bem como mantida sua prisão cautelar.

Narrou o juízo que a gravidade concreta da conduta restou revelada pelo
modus operandi
empregado na execução do delito, o que já havia sido fundamento em decisão anterior (
per relationem
), destacando, no caso concreto, que o beneficiário teria se reunido com os demais acusados e decidido punir a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA, por ela ter se envolvido em um desentendimento na noite anterior com a testemunha Danielly e com o corréu DEIVISON, ao passo que teriam invadido o quintal da casa da testemunha SAMUEL e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra vítima, vindo a agredir o ofendido a pauladas que não resistiu e veio a óbito.

A decisão atacada restou assim editada,
verbis:

“...Após análise dos autos, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação das prisões preventivas dos acusados

David, Deivison, Edivaldo, Matheus e Yago ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, ainda se fazem presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação das custódias.

Por outro lado, não há indicativo da necessidade de substituição das custódias cautelares de David, Deivison
e Edivaldo
por prisões domiciliares, porquanto não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 318, do Código de Processo Penal.

Desta feita, MANTENHO as prisões dos pronunciados David Pereira da Silva, Deivison Pereira da Silva e E
divaldo Júnior Aparecido do Espírito Santo
...”
(pag. 22/23-PDF).

Considerando as observações exaradas pelo juízo originário, não vislumbro elementos plausíveis a amparar a pretensão ofertada na impetração deste
mandamus
.

Isto porque, a fundamentação da decisão ora impugnada se insere dentre as hipóteses de fundamentação
“per relationem”
ou “aliumde”, e, via de regra, é autorizada por esta Corte de Justiça, desde que os motivos fáticos que a sustentam realmente tenham se protraído no tempo.

Ao contrário do que foi externado pelo impetrante, a decisão que nega o direito da paciente recorrer em liberdade, está pautada no convencimento sobre a necessidade concreta de preservação da ordem pública, elencados no art. 312 do CPP, ao que consta, apontando os fundamentos apresentados anteriormente na ocasião da prisão preventiva, adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a
"adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir"
(STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007),
mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual
, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação, como é o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito, verbis:

“A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes”
(STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, vem o entendimento deste Tribunal:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO No 50 NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGREGADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO. 1. “
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/201
5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017). 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada.”
(N.U 1018723-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Ademais,
o enunciado n.o 50
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis:
"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu,
preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Merece ainda consignar, considerando que a decisão atacada faz referência ao decreto preventivo e motivos anteriores
que não cessaram no decorrer da instrução, caberia a defesa trazer aos autos referido decreto preventivo, o que não o fez (ônus da defesa).

De outra banda, conquanto o paciente tenha sido absolvido pelo delito de organização criminosa – como ressaltado pela defesa –
merece relevo as observações do juízo de origem, o qual bem anotou nas suas informações a este Tribunal, que a manutenção da prisão se fez necessária diante do caso concreto, consistente não só na condenação do paciente em 16 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, mas também na gravidade do referido delito da forma como foi perpetrado, ou seja, em concurso de agentes, com extrema crueldade, o
modus operandi
empregado para tirar a vida da vítima, que teria recebido “um salve” por parte de pessoas ligadas a facção criminosa, circunstâncias indicadoras de maior periculosidade e abalo a ordem pública, persistente no presente caso, como bem verberado pelo juízo tido como autoridade coatora.

E, diante destes fatos, se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do CPP
, até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória, ao passo que tais medidas se mostraram inócuas,
ainda mais quando trata-se de paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, vindo ao final ser condenado.

Nesse sentido, a jurisprudência,
verbis
:

(STJ)
“(...) O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas
, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.”
(AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Assim, neste ponto, não se verifica ilegalidade na sentença que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, haja vista que justificada a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022